Tribunal: TJDFT
Processo: 0745641-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cobertura exclusivamente ambulatorial. Internação hospitalar. Limitação a atendimentos de urgência e emergência por 12 horas. Tutela de urgência deferida na origem. Ausência de probabilidade do direito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse a internação hospitalar da beneficiária, com cobertura integral das despesas médico-hospitalares, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que impôs à operadora de plano de saúde – de natureza exclusivamente ambulatorial – o custeio da internação hospitalar da beneficiária em rede privada credenciada, com cobertura integral das despesas médico-hospitalares, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao total de R$ 50.000,00, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. O plano de saúde contratado possui cobertura exclusivamente ambulatorial, limitando-se aos atendimentos realizados em consultórios, ambulatórios e pronto atendimento, conforme a Lei no 9.656/1998 e a regulamentação da ANS.
4. A cobertura obrigatória de atendimentos de urgência e emergência nos planos ambulatoriais é legalmente limitada às primeiras 12 horas, inexistindo dever de custeio de internação hospitalar após esse período.
5. Inexiste probabilidade do direito a justificar a tutela de urgência, porquanto não se pode impor à operadora a cobertura de procedimento próprio de segmentação não contratada.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, arts. 10, 12 e 35-C; Resolução CONSU no 13/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.859/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 6.11.2018.